Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015885-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.302.007/0002-49 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 186.952.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para reconhecer o excesso de execução.

A embargante aduz que há omissão em relação à obrigação do locatário de pagar pontualmente os aluguéis por ele devidos.

Destaca o teor do art. 574 do Código Civil, e defende que o aresto é contraditório quando conclui que parte do débito não está amparada no título executivo enquanto a proposta de pagamento integral do débito pela parte contrária deixa evidente a prorrogação contratual por tempo indeterminado.

Pede a reforma do julgado para que seja sanado o vício mencionado, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

Esta Câmara claramente concluiu que a cláusula 4.1 do título executivo judicial não permite a cobrança, em Execução, de prestações vencidas durante o prazo de prorrogação tácita do contrato.

Diante disso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia a embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ.
(ED no. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original)
.

Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, de ofício, corrijo erro material no relatório com ID n.
92627467
para dele excluir a frase “
afirma que o julgamento antecipado do feito lhe cerceou o direito à ampla produção probatória, e que assinou duas notas promissórias por erro, vício de vontade que macula o negócio jurídico
”, que não guarda relação com a causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021